Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-38.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Superveniência de fato novo antes do julgamento. Estorno das transações impugnadas somente após a citação neste feito – Sentença de parcial procedência que arbitrou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da instituição financeira – 1. Fraude bancária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Superveniência de fato novo antes do julgamento. Estorno das transações impugnadas somente após a citação neste feito – Sentença de parcial procedência que arbitrou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da instituição financeira – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial e hipossuficiência técnica do consumidor. Ausência de comprovação de inexistência de falha na segurança interna do banco. Conclusão de realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiro sem o consentimento do correntista. Aplicação do Enunciado no 14 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, que não comporta redução – Sentença mantida – Recurso não provido.